Tribunal: TJDFT
Processo: 0723730-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Se a vítima do roubo permaneceu em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, caracterizada está a causa especial de aumento de pena consistente na restrição da liberdade.

2. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedente do STJ.

3. A participação de ex-funcionário, que conhecia a rotina da empresa, acarreta maior desvalor para a conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.